Tribunal: TJDFT
Processo: 0709404-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709404-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA PONTES AGRAVADO: IRANILTON BARBOSA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO JOSE DA SILVA PONTES contra decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento no 0733049-73.2020.8.07.0016, ajuizada por IRANILTON BARBOSA DA SILVA, indeferiu o pedido da Defensoria Pública para intimação pessoal da parte ré/agravante, por ela patrocinada. Em suas razões recursais, Defensoria Pública, em síntese, argumenta a possibilidade de intimação pessoal de sua assistida, com fundamento no artigo 186, § 2°, do Código de Processo Civil. Argumenta que a apresentação de prova documental, para sanar as questões de fato relevantes, consiste em providência que somente pode ser realizada pelo assistido. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão da isenção legal. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, em decisão saneadora, o doutro juiz singular determinou: ... A lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes as seguintes: a) o exercício de atividade vinculada ao mercado imobiliário na cidade de Caldas Novas – GO; b) a redução da renda mensal do réu por causa da pandemia de COVID-19 e o percentual de redução; c) a paralisação das atividades profissionais do réu por causa da pandemia de COVID-19; d) o pagamento das contas de água e luz pelo réu. Tais questões de fato podem ser elucidadas pela produção de prova documental. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Assim, defiro ao réu o prazo de 15 (quinze) dias para juntar aos autos documentos comprobatórios das questões de fato acima destacadas. ... A Defensoria Pública, esclarecendo terem sidos frustradas as tentativas de entrar em contato com a parte patrocinada por meio de contato telefônico e Whatsapp, requereu a intimação pessoal do agravante, para dar andamento ao feito. O Código de Processo Civil, em seu artigo 186, § 2o, dispõe que, a “requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”. Constata-se que a apresentação de documentos configura ato que deve ser realizado pela própria parte, de modo que a sua intimação pessoal se faz necessária para garantir a eficácia do ato processual determinado. Ainda, não se pode olvidar as conhecidas dificuldades e peculiaridades de patrocínio enfrentadas pela Defensoria Pública, principalmente neste momento de calamidade pública vivida em razão da Covid-19. Nesse passo, considerando o princípio da cooperação somado ao dispositivo legal citado, presente a plausibilidade do direito alegado. Ainda, verifica-se o risco de dano em razão da possibilidade de cerceamento de defesa no julgamento do processo sem as provas necessárias, prejudicando direito da parte. Nesse passo, subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, DEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal, para determinar seja o agravante intimado pessoalmente para comparecer à Defensoria Pública e cumprir as determinações da decisão de ID 81755529 (processo de origem). Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, abril de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora